Tribunal: TJES
Processo: 5011168-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011168-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: WAGNER FERNANDES BAESSA DE AGUIAR
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011168-72.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

RECORRIDO: WAGNER FERNANDES BAESSA DE AGUIAR

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que comprou um celular A11, no valor de R$ 929,04 (novecentos e vinte e nove reais e nove centavos), e posteriormente fora acrescido uma taxa de envio no valor de R$ 427,30 (quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos). Aduz que o aparelho da compra tinha as especificações de 512G de memória, porém foi entregue com 16G de memória, diverso do anúncio. Relata que procurou a Requerida e o Procon, mas não teve êxito na troca do produto e nem no ressarcimento do valor pago. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida a restituição do valor pago, a quantia total de R$ 1.346,34 (mil, trezentos e quarenta e seis reais, trinta e quatro centavos), referente ao valor do produto e da taxa de envio cobrada, bem como indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00.

Em sede de contestação (ID. 4449188) a Requerida arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir ante a perda do objeto, uma vez que o produto foi entregue, bem como arguiu sua ilegitimidade passiva, já que trata-se de marketplace. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade civil, tendo em vista que não houve ilícito praticado, além de impossibilidade de restituição de valores. Por fim, aduz que a situação vivenciada pela Recorrente não é capaz de configurar danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4449205), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante exposto, REJEITO as preliminares articulado no polo demandado, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.346,34 (mil, trezentos e quarenta e seis reais, trinta e quatro centavos), a título de indenização por dano material, referente a compra discutida nessa lide (valor do produto e da taxa de envio/imposto). Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação a quantia que ressarciu à Autora, desde que efetivamente comprovado que a Requerente recebeu o valor.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Faculto à Requerida a retirada do produto na residência da parte Autora
, em horário comercial,
no prazo máximo de 10 (dez) dias
, após trânsito em julgado e desde que cumprido o comando sentencial, sob pena de abandono.

Em consequência,
Declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 1678739), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por tratar-se de marketplace, em suas razões, sustenta a inexistência de prática de propaganda enganosa, bem como a inexistência de prova do dano material e de redução de patrimônio, por fim aduz a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O autor, ora recorrido, apresentou Contrarrazões (ID. 4449214) ao Recurso, objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice
à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, a empresa Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, considerando que trata-se de marketplace, ou seja, que é apenas detentora do
site
utilizado pelo Recorrido para adquirir o aparelho telefônico, não havendo que se falar, portanto, em sua responsabilidade ante aos fatos narrados no caso em apreço.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade das Recorrente pelos danos causados ao consumidor, conforme artigos 7º parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a Recorrente, apesar de não ser a loja que vende o produto adquirido pelo Autor, também faz parte da cadeia de fornecimento de produtos e serviços ao consumidor.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, uma vez que o celular recebido pela Recorrida possui características diferentes do que ela, de fato, adquiriu, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Por estes motivos, REJEITO a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Sendo assim, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com a decisão exarada pelo juiz singular, isto porque o Recorrido colaciona aos autos cópia comprovante da compra do produto e pagamento deste e da taxa de envio/imposto (Id 4448719), foto da caixa do produto com indicação diversa da compra realizada (Id 4449195– pág. 4 e 5) e reclamação junto ao Procon datado em 08/02/2021 (Id 4448723), restando comprovado, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, na medida em que o consumidor recebeu produto diverso do que adquiriu.

Por outro lado, a empresa recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Como bem narrado pelo juízo
a quo:

A responsabilidade da Requerida é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Dessa forma, está bem demonstra que a Requerida é responsável pela perfeita prestação do serviço, porquanto obteve lucro por meio da operação, não se justificando, portanto, qualquer tentativa de se isentar de sua responsabilidade. Trata-se do risco-proveito.

Logo, daí advém a pertinência da responsabilidade da Requerida pelos danos sofridos pela parte Autora.

Pois bem, mediante a inversão do ônus da prova, é ônus, caberia a Requerida comprovar a inexistência de falha nos serviços prestados. Em realidade, a parte Requerida não faz acompanhar nenhum documento, com a contestação.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Dito isso,a
falha no serviço se caracterizou não só pela entrega de produto diverso ao adquirido pela Recorrida, mas também porque es
ta
tentou resolver a situação administrativamente junto a Recorrente, sem sucesso, estando a Requerente pagando por um bem que sequer pôde usufruir.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha da prestação de serviço, por ser uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.
Tais aborrecimentos extrapolam os limites da vida cotidiana e do tolerável, expondo-a a desprazeres que saltam aos olhos, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)